Tribunal: TJDFT
Processo: 0720285-14.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMISSÃO E REGISTRO DE DIPLOMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDA.
1. Somente as matérias suscitadas e discutidas no processo podem ser levadas à apreciação na apelação pelo Tribunal, sob pena de ocorrer julgamento per saltum. Nos termos do art. 1.014 do CPC/2015, é vedado às partes ventilarem questões de fato ou de direito novas em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios da congruência ou adstrição, ao contraditório e à ampla defesa, salvo se a parte demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Inovação recursal configurada.
2. O Supremo Tribunal Federal fixou tese, por meio da sistemática da repercussão geral (tema n.o 1154), no sentido de que “compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”.
3. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. INCOMPETÊNCIA DELARADA.